Tribunal: TCU
Processo: 042.865/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, relativa ao Exercício Financeiro de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais do Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia, relativo ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1°, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva em face das falhas apontadas as contas da Sra. Maria Luísa de Castro Almeida, CFP XXX.577.275-XX, Presidente, dando-lhe quitação; 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas de Maria da Conceição de Mesquita Souza Saraiva, CPF XXX.821.635-XX, Conselheira Efetiva; Lucimara Alves Silva, CPF XXX.474.005-XX, Conselheira Efetiva; Rita de Cassia Oliveira Barreto, CPF XXX.745.935-XX, Conselheira Efetiva; Miriam Oliveira dos Anjos, CPF XXX.865.055-XX, Conselheira Efetiva; Samuel Azevedo Santos, CPF XXX.613.285-XX, Segundo Secretário; Tania Mara Valadares Chagas, CPF XXX.746.205-XX, Conselheira Efetiva; João Bartolomeu Santos Araujo, CPF XXX.573.395-XX, Segundo Tesoureiro; Orlaneide Santos da Silva, CPF XXX.010.855-XX, Primeira Secretaria; Laurinda Lula Machado, CPF XXX.467.635-XX, Vice-Presidente; Leila Maria Ribeiro Brito, CPF XXX.416.605-XX, Conselheira Efetiva; Maria Jose Cruz Cova, CPF XXX.295.345-XX, Primeira Tesoureira; Tatiane Rocha Dias de Oliveira, CPF XXX.885.885-XX, Conselheira Efetiva; Engracia Figueiredo Lima, CPF XXX.408.515-XX, Conselheira Efetiva; Izabel Idalina Santos da Luz, XXX.705.225-XX, Conselheira Efetiva; Julieta de Carvalho Velozo, CPF XXX.828.405-XX, Conselheira Efetiva; e Neuranides Santana, CPF XXX.691.265-XX, Conselheira Efetiva, dando-lhes quitação plena; 9.3 dar ciência ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia sobre as impropriedades descritas nos itens 1.2.1.2, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas/CGU n. 2018004418, devendo atender as recomendações do órgão de controle interno e evitar a ocorrência das mesmas no futuro; 9.4 dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Bahia e à Controladoria Regional da União no Estado da Bahia; e 9.5 arquivar os presentes autos.